Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-38.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002405-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (AGRAVANTE), EDILSON ROGERIO BRITO - CPF: 395.375.101-82 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), NATALIE BRITO GARCIA - CPF: 025.148.061-51 (ADVOGADO), RAFAELA GUERRIZE CONTE - CPF: 024.631.261-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução deferiu efeito suspensivo ao feito executivo, ante a presença dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC. A agravante sustenta a ausência da probabilidade do direito e do perigo de demora, argumentando que as alegações do embargante demandam dilação probatória e que o simples prosseguimento da execução não configura risco de dano grave ou irreparável. Defende, ainda, que o imóvel oferecido em caução está sujeito a outras penhoras e execuções, comprometendo a segurança da garantia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se os requisitos do art. 919, §1º, do CPC estão presentes para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) estabelecer se o imóvel penhorado compromete a segurança da garantia oferecida.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se ao exame da decisão agravada, sem possibilidade de apreciação de matérias não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O efeito suspensivo aos embargos à execução somente é cabível quando presentes cumulativamente os requisitos do art. 919, §1º, do CPC: requerimento expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável e garantia integral da execução.

No caso concreto, há indícios de que o agravado não participou do contrato de prestação de serviços advocatícios objeto da execução, o que configura plausibilidade jurídica das alegações e probabilidade do direito.

O juízo da execução está integralmente garantido pela penhora de imóveis particulares do embargante, cumprindo o requisito de segurança da execução previsto no art. 919, §1º, do CPC.

O fato de o imóvel estar sujeito a outras penhoras e execuções de terceiros não compromete a segurança da garantia, pois já foi objeto de constrição no feito executivo.

Diante do preenchimento dos requisitos legais, a manutenção da decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O efeito suspensivo aos embargos à execução é cabível quando demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações do embargante e a presença dos requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC. A existência de penhora sobre outros bens do embargante não afasta a segurança da garantia quando esta já foi objeto de constrição no feito executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1º.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 86992/2016, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 29.11.2016; TJMT, RAI nº 91719/2016, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.02.2017; TJMT, RAI nº 1002561-07.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Carolina Rodrigues,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução por Edilson Rogerio Brito, deferiu a concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito executivo, ante a presença dos requisitos exigidos pelo
art. 919, §1º, do CPC
.

Inconformada, a agravante sustenta que não restou demonstrado a probabilidade do direito alegado ou o perigo de demora, requisitos essenciais conforme o art. 919, §1º, do CPC. Segue sustentando que os argumentos apresentadas pelo agravado, como a alegação de lide simulada e nulidade dos contratos de honorários, tratam-se de questões de mérito que demandam dilação probatória e, portanto, não são suficientes para a concessão da tutela provisória. Argumenta que o simples prosseguimento da execução não configura risco de dano grave ou irreparável, sendo necessário um dano diferente das consequências naturais do processo de execução. Afirma que o imóvel penhorado está sujeito a outras penhoras e execuções de terceiros, além de haver determinação de leilão, o que compromete a segurança da garantia apresentada pelo agravado.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 266221759).

As informações foram prestadas (id. 267408831), mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta (id. 271590381), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carolina Rodrigues move ação de execução por título extrajudicial em face de Edilson Rogerio Brito e outros, visando o recebimento de
R$ 158.252,66 (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), oriundo de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Com isso, o executado Edilson Rogerio Brito opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo a existência de lide simulada, a nulidade do título executivo, a sua ilegitimidade passiva e excesso de execução, além de que houve a penhora de imóveis.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, bem como pelo oferecimento de bem imóvel como caução, deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (id. 265537771).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que não restou demonstrado a probabilidade do direito alegado ou o perigo de demora, requisitos essenciais conforme o art. 919, §1º, do CPC.

Segue sustentando que os argumentos apresentadas pelo agravado, como a alegação de lide simulada e nulidade dos contratos de honorários, tratam-se de questões de mérito que demandam dilação probatória e, portanto, não são suficientes para a concessão da tutela provisória.

Argumenta que o simples prosseguimento da execução não configura risco de dano grave ou irreparável, sendo necessário um dano diferente das consequências naturais do processo de execução.

Afirma que o imóvel penhorado está sujeito a outras penhoras e execuções de terceiros, além de haver determinação de leilão, o que compromete a segurança da garantia apresentada pelo agravado.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC
(id. 265537771).

Superada essa questão, é cediço que o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferida mediante requerimento do embargante quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que esteja garantida a execução, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Assim, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos, e ausente qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 739-A, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa: a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável, é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares, b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificador da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;
c)
deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 41ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1º do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(RAI n. 86992/2016, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 29.11.2016 – negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO §1º DO ART. 919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO.

[...]

O Código de Processo Civil/2015 prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere o efeito suspensivo aos embargos à execução. Por isonomia, há de se admitir a interposição do recurso na hipótese de indeferimento de tal pleito.

Os pedidos não apreciados pelo Juízo de 1º grau são insuscetíveis de conhecimento pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese.
”

(RAI n. 91719/2016, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.02.2017 – negritei).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.”
(RAIN n. 123840/2016, 6ª Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.09.2016).

Desse modo, ao meu sentir, a relevância dos fundamentos do embargante, ora agravado, se revela no fato de que, a princípio, não participou do contrato de prestação de serviços advocatícios objeto do feito executivo, conforme se denota do documento de id. 265537774, demonstrando, assim, a probabilidade do direito alegado.

Não obstante, consoante bem anotado pela condutora do feito, a execução está integralmente garantida pela penhora de imóveis particulares de propriedade do embargante, ora recorrido (id. 265537795).

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária e não definitiva, entendo que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto, visto que o prosseguimento da execução poderá acarretar em prejuízos aos executados, tornando aconselhável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, vejamos,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AÇÃO EXECUTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PERMISSIONÁRIOS – ART. 919, §1º, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, consoante se verificou na espécie, ante a forte evidência de quitação do título
.”
(RAI n. 1002561-07.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.05.2017 – negritei).

Por fim, o fato do imóvel penhorado estar sujeito a outras penhoras e execuções de terceiros, além de haver determinação de leilão, não compromete a segurança da garantia, justamente por já ter sido objeto de constrição no feito executivo em questão,

Logo, ocorrendo o preenchimento dos requisitos elencados no §1º, do art. 919, do CPC, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025